Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720893-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTON PEREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0727097-61.2020.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A., nos seguintes termos (ID. 196850991 da origem): “A sentença atacada pela apelação apresentada em 11/04/2024 do primitivo autor (ID 192999056), já havia transitado em julgado na data de 28/11/2023, restando, portanto, prejudicada a análise do recurso interposto, já que não se presta para o fim almejado. Registro, por necessário, que a parte executada na petição de ID n. 83973605 solicitou de forma expressa que as intimações fossem realizadas EXCUSIVAMENTE em nome do DR. EDUARDRO UCHOA ATHAYDE, motivo pelo qual a atuação foi retificada e a publicação da sentença ocorreu constando EXCLUSIVAMENTE o nome do indicado causídico. (...) Não se pode olvidar, inclusive, que já foi deflagrado o cumprimento de sentença acerca dos honorários sucumbenciais por parte dos causídicos do Banco do Brasil. No mais, aguarde-se o prazo oferecido ao exequente para cumprimento da decisão de ID 192998456.” Interpostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: “A parte executada opôs embargos de declaração ao ID n. 194686230 em face da decisão de ID 185446668, arguindo omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Cumpre registrar, ademais, que o pedido de exclusividade de publicação das decisões não exclui a possibilidade de todos os advogados constituídos nos autos apresentarem petição. O que não ocorrerá é a publicação em nome de todos advogados constituídos ou do advogado peticionante, mas apenas em nome do advogado em que foi pedido a publicação com EXCLUSIVIDADE. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o prazo ofertado ao exequente pela decisão de ID 192998456.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual foi interposta Apelação pelo ora agravante, na qual aponta a ocorrência de nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença exequenda, supostamente decorrente da exclusão de procuradores da parte agravante dos autos do processo de conhecimento. Em suas razões recursais, aduz que há “flagrante hipótese de irregularidade da representação da parte. Isto porque o advogado subscritor das petições, Dr. Jorge Correia Lima Santiago, também requereu a intimação exclusiva, de modo que as intimações deveriam ocorrer no nome dos dois causídicos.” Suscita que em preliminar de Apelação relatou a ausência de intimação e consequente nulidade do ato, contudo o Juízo a quo proferiu a decisão recorrida obstando o seguimento do recurso. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 60129284). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. Consoante nova sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, cabe ao Tribunal recursal realizar o Juízo de admissibilidade do recurso de Apelação: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Da mesma forma, uma vez apresentado o recurso de apelação ao Juízo de primeira instância, ele determinará a intimação do apelado para apresentar contrarrazões e encaminhará os autos ao Tribunal, o qual, por meio do relator designado, fará a análise acerca dos requisitos de admissibilidade recursal. Na hipótese, o agravante apresentou Apelação no âmbito de cumprimento de sentença, na qual suscita suposta nulidade na intimação da sentença exequenda. Por meio da decisão recorrida, a despeito da rega insculpida no art. 1.010, §3o, o juízo a quo declarou a intempestividade do apelo, e deu seguimento ao processo executivo. Nesta senda, à primeira vista, tem-se que a decisão vergastada incorre em error in procedendo, na medida que é violadora de regra processual vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/15. 2. A teor do disposto nos §§ 1.o e 3.o do artigo 1.010 do vigente Diploma Processual Civil não há mais que se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1856861, 07454609420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão a proferida, pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Terrritórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1857207, 07017636020238070020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No contexto do alinhavado, em análise sumária, vislumbro a probabilidade de acolhimento parcial do recurso lançado pelo agravante, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo objetivado para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 17:03:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora